Tribunal: TJSP
Processo: 1016920-08.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGISTRO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO DE 15 DIAS. LEI No 6.015/73 OMISSA QUANTO AO PRAZO DE APELAÇÃO (ARTIGO 202). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.